Tribunal: TJMT
Processo: 1002688-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002688-52.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PADRE REUS TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 46.155.543/0001-89 (EMBARGANTE), EDUARDO VINICIUS DE ARAUJO - CPF: 715.726.000-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS WEICHOREK - CPF: 261.425.970-53 (EMBARGANTE), LIGIANE CRISTINA WEICHOREK - CPF: 621.206.031-20 (EMBARGANTE), ROBERTO ANDRE WIECHOREK - CPF: 353.418.231-68 (EMBARGANTE), JULIANA CHAVARELLI WIECHOREK - CPF: 794.762.011-34 (EMBARGANTE), BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (EMBARGADO), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÕES VERIFICADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FONTE DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DADOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

– TAXA PACTUADA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
NÃO VERIFICADA
– ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO (INPC) – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL (REDAÇÃO DA LEI No 14.905/2024) – INCIDÊNCIA DA TAXA LEGAL (SELIC) – REFORMA PARCIAL DO JULGADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – DEMAIS TESES REJEITADAS (CDC, CERCEAMENTO DE DEFESA E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) –
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Verificada a omissão quanto à indicação da base fática para o exame dos juros remuneratórios, impõe-se a integração do julgado para esclarecer que, segundo dados oficiais do BACEN, a taxa média para capital de giro prefixado
era superior à contratada, o que ratifica a inexistência de abusividade.

Constatada a ausência de cláusula contratual prevendo o índice de correção monetária (INPC), deve ser aplicada a regra de integração do art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei no 14.905/2024), determinando-se a incidência da taxa legal (SELIC), que já engloba a recomposição da moeda e os juros de mora, em substituição aos encargos fixados na origem.

Restam mantidos os demais termos do acórdão que afastaram a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade por cerceamento de defesa e a alegada ilegalidade na comissão de permanência, por ausência de prova de cumulação indevida ou vulnerabilidade técnica.

Embargos parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar omissões e reformar em parte o acórdão quanto aos encargos
moratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002688-52.2025.8.11.0003

EMBARGANTE
S
:

PADRE
REUS
TRANSPORTADORA LTDA, LUIZ CARLOS
WEICHOREK
,
LIGIANE
CRISTINA
WEICHOREK
, ROBERTO ANDRE
WIECHOREK
e JULIANA
CHAVARELLI

WIECHOREK

EMBARGADO:

BANCO RANDON S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos
por
PADRE
REUS
TRANSPORTADORA LTDA
,
LUIZ CARLOS
WEICHOREK
,
LIGIANE
CRISTINA
WEICHOREK
,
ROBERTO ANDRE
WIECHOREK

e
JULIANA
CHAVARELLI

WIECHOREK
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id.351578351)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente o pedido monitório para constituir título executivo judicial no valor de R$45.089,08 (quarenta e cinco mil, oitenta e nove reais e oito centavos), acrescido dos encargos contratuais e legais.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes e fundamentação genérica, violando os artigos 489, §1o e 1.022 do CPC.

Alegam que o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ocorreu de forma abstrata, sem enfrentar os argumentos de vulnerabilidade técnica e econômica e a possibilidade de aplicação da teoria finalista mitigada.

No tocante aos juros remuneratórios, apontam omissão quanto à base fática e à série estatística do Banco Central utilizada para concluir que a taxa de mercado seria de 2,8% ao mês, ignorando prova documental de que a média para capital de giro seria de 1,63% ao mês.

Argumentam, ainda, a existência de vício quanto à validade da cláusula de comissão de permanência e a ocorrência de julgamento extra petita na fixação do INPC, visto que não haveria previsão contratual nem pedido da parte autora para tal índice, defendendo a aplicação da Taxa SELIC nos termos do art. 406 do Código Civil.

Por fim, aduzem que o indeferimento da prova pericial foi mantido sob fundamentação genérica, sem analisar as inconsistências específicas dos demonstrativos de débito.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados (
I
d. 354519386).

Decurso de prazo das contrarrazões certificado nos próprios autos do
PJe
em 31/03/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE FRETE PÓS-PAGO – OPERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – PRELIMINARES DE JULGAMENTOCITRA PETITAE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA SUBSTANCIAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFAS – TAC FIXADA EM ZERO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMULAÇÃO ILEGAL –DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 370 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há nulidade por julgamento citra petita quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, ainda que não analise, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida.

Tratando-se de financiamento destinado ao incremento da atividade empresarial da contratante, não se configura relação de consumo, ausente demonstração de vulnerabilidade apta a autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não comprovada discrepância substancial entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco
Central, inviável a revisão dos juros remuneratórios, nos termos do entendimento firmado no REsp no 1.061.530/RS.

A capitalização mensal é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, circunstância evidenciada quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Tema 953/STJ).

Inexistente prova de cobrança de tarifas indevidas ou de cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos
.
”

No mérito, verifico que assiste parcial razão aos embargantes, na medida em que o acórdão embargado de fato silenciou sobre a fonte específica da taxa média de mercado utilizada como paradigma e não enfrentou a tese de ausência de pactuação quanto ao índice de correção monetária (INPC).

No que concerne aos juros remuneratórios, para fins de integração do julgado e saneamento da omissão, esclareço que a taxa média de mercado mencionada no voto condutor tem como fundamento os dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de "Capital de giro com prazo de até 365 dias - Prefixado", disponível para consulta no sítio eletrônico da referida autarquia
, disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=210101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-06-19
.

Em consulta específica ao histórico de taxas para o período das operações contratadas em
julho/
2024, observa-se que a média de mercado para o segmento de pessoas jurídicas girava em torno de 3,01%
e 3,02
ao mês.

Confrontando tal parâmetro com a taxa efetivamente pactuada no contrato sub judice, que foi de 2,31% ao mês, conclui-se que os juros aplicados pelo Banco Randon S/A
encontram-se patamar inferior à média do sistema financeiro, o que reforça a inexistência de qualquer abusividade ou discrepância substancial apta a autorizar a revisão pretendida, mantendo-se, neste ponto, a conclusão do acórdão.

Outrossim, assiste razão aos embargantes quanto à omissão sobre o índice de atualização monetária.

Verifico que não há no instrumento contratual previsão expressa de incidência do INPC.

Diante da ausência de pactuação, incide a regra de integração do artigo 406 do Código Civil, com a recente redação dada pela Lei no 14.905/2024, que determina a aplicação da taxa legal para o período de mora.

Portanto, reformo parcialmente o acórdão para determinar que, em substituição ao INPC e juros de 1% ao mês fixados na origem, a dívida seja atualizada exclusivamente pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (atualmente a Taxa SELIC), que já compreende a recomposição da moeda e os juros moratórios.

Por outro lado, afasto as demais insurgências.

Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão foi claro ao assentar que o crédito se destina ao fomento da atividade empresarial (insumo), não restando comprovada a vulnerabilidade técnica ou econômica necessária para a aplicação da teoria finalista mitigada.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, reitero que a prova documental encartada é suficiente para o deslinde da causa, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC, o que torna desnecessária a perícia contábil para o exame de cláusulas de direito.

Relativamente à comissão de permanência, o julgado consignou a inexistência de prova de cumulação indevida, ônus que competia aos embargantes.

Assim, nota-se que, nestes pontos específicos, a parte busca a mera rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado na via
aclaratória
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, apenas para: (i) integrar a fundamentação quanto à fonte da taxa média de mercado do BACEN, mantendo a validade dos juros remuneratórios; e (
ii
) reformar em parte o acórdão para determinar que a atualização da dívida e os juros moratórios observem a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024), ante a ausência de pactuação de outro índice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026